Tribunal: STJ
Processo: 5004751-70.2020.8.21.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2454679 - RS (2023/0287323-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: G DE S
ADVOGADO
: LUCIANE SANTIN - RS047757
AGRAVADO
: I M B
ADVOGADO
: VANDERLEI BELTRAMI - RS071295
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NAO
OCORRÊNCIA.
PARTILHA.
BEM
IMÓVEL.
ESFORÇO
COMUM.
SUB-ROGAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:39:04
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 42dc7d1b-0f84-42e7-b210-0af76330f15f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2454679 - RS (2023/0287323-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: G DE S
ADVOGADO
: LUCIANE SANTIN - RS047757
AGRAVADO
: I M B
ADVOGADO
: VANDERLEI BELTRAMI - RS071295
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NAO
OCORRÊNCIA.
PARTILHA.
BEM
IMÓVEL.
ESFORÇO
COMUM.
SUB-ROGAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por G DE S contra a decisão desta
relatoria que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
Nas suas razões, a agravante reafirma a ofensa aos arts. 1.022, II, 489, §
1o, 927 e 1.025 do Código de Processo Civil, visto que a Corte de origem não
considerou a sub-rogação proporcional dos valores utilizados na aquisição do bem
imóvel, que teria sido devidamente comprovada pela agravante, e defende que
inaplicável o óbice da Súmula no 7/STJ.
Afirma que:

"(...)
Por conseguinte, é imperativo reconhecer a falha na análise do
TJRS quanto à sub-rogação proporcional, deixando de incluir os valores
particularizados que poderiam, de forma equitativa, reduzir a comunhão
patrimonial. A não consideração deste princípio implica uma injusta partilha
dos bens, promovendo, injustamente, o enriquecimento da parte adversa às
custas dos valores reconhecidos como sendo de propriedade exclusiva do
recorrente, uma afronta direta aos preceitos fundamentais das relações
patrimoniais no âmbito do direito de família" (e-STJ fl. 691).

Sem impugnação (e-STJ fl. 704).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48504606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:57
Código de Controle do Documento: 4f2a5d12-b0de-4333-a7e2-2723036560f4

A irresignação não merece prosperar.
O tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:

"(...)
Diante do contexto probatório, como concluiu o Magistrado a quo,
não está demonstrada a veracidade da alegação de sub-rogação
- ônus que lhe incumbia.
formulada pela autora
Não é verossímil a tese da ora apelante, de que haja empregado
cerca de R$ 90.000,00 recebidos da partilha de seu anterior casamento e
mais cerca de R$ 12.000,00 de saldo de FGTS na aquisição do imóvel.
Note-se que parte da operação foi paga diretamente para a
incorporadora, todavia de forma parcelada, em diversas prestações
representadas por notas promissórias, cujos valores não correspondem
exatamente aos valores apontados pela autora.
No que pertine ao financiamento bancário do saldo do preço do
imóvel, o que se verifica é um pagamento à vista (entrada), no valor de R$
8.000,00, além do pagamento das prestações mensais sucessivas que se
venceram no curso da convivência.
Não está, portando, evidenciada a correspondência entre os
valores que a autora comprova serem patrimônio exclusivo seu e os
pagamentos realizados pelo ex-casal na aquisição do bem, tampouco
.
na aquisição dos bens móveis que guarneciam a residência
(...)
Não há divergência quanto à aquisição dos bens - um
apartamento, um box de garagem, uma camionete S10 e bens móveis que
guarneciam a residência comum -, durante o período de união estável.
A questão controvertida é com relação à sub-rogação alegada pela
autora, que disse ter empregado na compra dos imóveis valores individuais
seus, consistentes, R$ 94.951,33 recebido da partilha de imóvel de seu
anterior relacionamento, e R$ 12.881,96 de seu FGTS, além de argumentar a
compra exclusiva dos bens móveis.
Uma vez que se aplica à união estável o regime da comunhão
parcial de bens, devem ser partilhados aqueles adquiridos no período de
convivência do casal, independentemente de quem efetivamente efetuou o
pagamento, salvo exceções previstas em lei.
Dito isso, a partilha de todos os bens descritos na inicial,
móveis e imóveis, deverá ser igualitária entre as partes.
Isso porque, cabia à autora provar a sub-rogação por ela
.
alegada, ônus do qual não se desincumbiu
Apesar de ter comprovado documentalmente a sua separação
anterior, e o recebimento de valores em virtude dela (E01-doc31), não há
sequer indícios de que essa quantia, exclusivamente sua, foi empregada na
compra do imóvel comum do casal.
Pelo contrário. A prova documental produzida pela própria autora
é forte no sentido de que o bem foi adquirido por ambos, em frações iguais,
sem menção a valores exclusivos empregados (e01-doc13ess). Demais disso,
a forma de pagamento estipulada no contrato (E01-docs13 e 14) foi em
parcelas, a não ser aquele proveniente de empréstimo formalizado na Caixa
Econômica Federal, por ambas as partes, valores do FGTS e entrada de
apenas R$ 8.500,00, valor bem menor do alegadamente sub-rogado pela
autora.
Por outro lado, uma vez que o imóvel é gravado com alienação
fiduciária, descabe a partilha do bem, mas tão somente das parcelas pagas
até a dissolução da união.
Diante da concordância das partes com dissolução da união em 03
/2020, é até então que as parcelas quitadas do imóvel deverão ser
repartidas, igualitariamente entre o casal.
(...)
De igual maneira, a autora não comprovou que a aquisição
dos bens móveis que guarneciam a residência do casal foi pago com
. Para essa prova, não se presta a juntada de
recursos exclusivos seus
notas fiscais dos bens, porque, por óbvio, um dos conviventes fez a compra.
Dependeria de prova robusta no sentido de que o pagamento foi realizado
Documento eletrônico VDA48504606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:57
Código de Controle do Documento: 4f2a5d12-b0de-4333-a7e2-2723036560f4

somente pela autora e, principalmente, com valores excluídos legalmente da
comunhão, prova que a autora não fez, presumindo-se, portanto, que foram
adquiridos com o esforço comum do casal, já que na constância da união.
As parcelas já pagas, ora partilhadas, valor que deverá ser
corrigido monetariamente pelo IGP-M, desde cada desembolso, e com a
incidência de juros de mora, a contar do trânsito em julgado da sentença, a
fim de evitar o efeito deletério da inflação, sendo esta apenas a atualização
do valor histórico, não um 'plus' que se acrescenta.
Outrossim, pelo mesmo raciocínio acima produzido, indefiro o
pedido de fixação de aluguel em favor do demandado - pedido
reconvencional.
Repiso que não se está diante da divisão de um bem comum - o
apartamento, em si - mas de um crédito, tão somente, observando-se que
após o fim do relacionamento, as parcelas ficaram a cargo da autora,
exclusivamente" (e-STJ fls. 529/531 - grifou-se).

De início, registra-se que o tribunal de origem se pronunciou acerca dos
pontos levantados pela recorrente no tocante à comprovação da sub-rogação de
valores pagos na aquisição de imóvel, afastando os argumentos deduzidos que, em
tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando
o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
PROCESSUAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO
AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. REQUISITOS CONSTATADOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PENHORA SOBRE SALDO DE PLANOS
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS
ALIMENTARES. REVISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC
/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram
submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte.
Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se
confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação
jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2.(...)"
(AgInt no AREsp 2.205.438/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

A respeito do mérito, rever a conclusão do tribunal local acerca da ausência
de comprovação da sub-rogação de valores pagos na aquisição de imóvel, demandaria
o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA48504606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:57
Código de Controle do Documento: 4f2a5d12-b0de-4333-a7e2-2723036560f4

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ESFORÇO COMUM.
SUB-ROGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO
STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALSO TESTEMUNHO. FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF.
FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. ATENTADO
AO
EXERCÍCIO
DA
PROFISSÃO
DE
ADVOGADO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do
STJ).
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
(...)
9. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.573.187/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
26/8/2024
30/8/2024

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST
MORTEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PARTILHA DE BENS
ADQUIRIDOS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI o 9.278/96.
AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE ESFORÇO COMUM. PARTILHA.
POSSIBILIDADE CONDICIONADA À PROVA DE ESFORÇO COMUM. ÔNUS DA
PROVA DO AUTOR. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de reconhecimento de união estável post mortem.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial.
3. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que o ônus da prova
do esforço comum, referente a período anterior à Lei 9278/96, é de quem
pretende partilhar o bem objeto da controvérsia. Precedentes.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
inexistência de comprovação pela autora, ora agravante, do esforço
comum para aquisição dos bens durante a constância da união
estável, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial pela Súmula 7/STJ.
5. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.690.420/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
11/11/2024
13/11/2024

Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48504606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:57
Código de Controle do Documento: 4f2a5d12-b0de-4333-a7e2-2723036560f4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.454.679 / RS
Número Registro: 2023/0287323-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50047517020208210005
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G DE S
ADVOGADO : LUCIANE SANTIN - RS047757
AGRAVADO
: I M B
ADVOGADO : VANDERLEI BELTRAMI - RS071295
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : G DE S
ADVOGADO : LUCIANE SANTIN - RS047757
AGRAVADO
: I M B
ADVOGADO : VANDERLEI BELTRAMI - RS071295
TERMO
Documento eletrônico VDA49657596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:36:29
Código de Controle do Documento: c1ef25e6-517e-42f1-86c9-292be955fdfe

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:36:29
Código de Controle do Documento: c1ef25e6-517e-42f1-86c9-292be955fdfe